Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-26.2022.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000798-26.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE JESUS - CPF: 406.736.501-20 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL PARA ATESTAR VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 - EXIGÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SÁUDE – FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, d
issabores,
desconfortos e frustrações de expectativa, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral. No caso concreto, o embarque não foi realizado pela ausência de apresentação de documento oficial e indispensável em viagens internacionais. Dano moral e material não configurado. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000798-26.2022.8.11.0022

Recorrente:
José Ferreira de Jesus

Recorrido:

Gol Linhas Aéreas S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Ferreira de Jesus
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
José Ferreira de Jesus.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174795510)
:
postulou a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais em face da responsabilidade objetiva.

Contrarrazões
(Id. 174795512)
:
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000798-26.2022.8.11.0022

Recorrente:
José Ferreira de Jesus

Recorrido:

Gol Linhas Aéreas S/A

VOTO

O conjunto fático revela que o recorrente adquiriu passagem aérea para viajar de Cuiabá/MT até a cidade de Buenos Aires/AR, no dia 08/02/2022. Entretanto, o embarque internacional foi inviabilizado pelo fato do passageiro não possuir documento oficial de vacinação contra a COVID 19, bem como pela ausência de comprovação da passagem de regresso ao país de origem.

Não obstante, pelo que consta, a viagem foi reprogramada pela companhia aérea para o dia 10/02/2022 e o passageiro seguiu até a cidade eleita, sem maiores intercorrências.

Na data do retorno, isto é, em 05/03/2022, o recorrente afirmou que foi surpreendido com a venda em duplicidade da sua poltrona, o que acarretou a realocação dentro da aeronave.

Por estes fatos, buscou a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos patrimoniais e morais.

Diante do conjunto fático processual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No caso vertente, o embarque foi prejudicado pela ausência de apresentação de documento oficial de vacinação, indispensável, à época, em viagens internacionais.

A proibição de embarque por descumprimento as regras sanitárias internacionais não pode ser imputado à companhia aérea, uma vez que se trata de determinação da Organização Mundial de Saúde.

Demais disso, no site da recorrida havia divulgação sobre necessidade de certificado de vacinação, de modo que não há provas inerentes à alegada falha na prestação do serviço. Por outro lado, vislumbra-se aparente desídia do próprio consumidor.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, d
issabores,
desconfortos e frustrações de expectativa, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023